Tribunal: TJSP
Processo: 2021557-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato – Gratuidade da Justiça – Pessoa natural – Indeferimento do benefício – Elementos constantes dos autos insuficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência da agravante – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021557-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Chavantes, em que é agravante CATIA
REGINA ESPERANÇA DOS SANTOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021557-14.2020.8.26.0000 -Voto no 7422
2
Agravo de Instrumento n° 2021557-14.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: Catia Regina Esperança dos Santos
Agravada/Ré: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Juíza de 1a Instância: Lêda Maria Sperandio Furlanetti
Voto no 7422
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação revisional de contrato
Gratuidade da Justiça
Pessoa natural
Indeferimento do
benefício Elementos constantes dos autos insuficientes para
infirmar a presunção de hipossuficiência da agravante Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 11, que, nos autos ação de revisão
de contrato, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela autora:
“Vistos.
(..)Apesar de alegar a necessidade de justiça gratuita, a
autora contratou advogado particular para patrocinar a causa, bem
como aufere rendimento acima da média estabelecida para concessão do
benefício da gratuidade processual.
Mesmo que não seja considerado um requisito para a
concessão do benefício pleiteado, o fato de ter contratado advogado
particular constitui presunção de que será a autora quem deverá pagar
os honorários do profissional contratado, o que demonstra que têm
condições financeiras de também honrarem com as custas do processo.
Aliás, se realmente não tivessem condições de pleitear em
Juízo, teria obtido o patrocínio de advogados inscritos no convênio
mantido entre o Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021557-14.2020.8.26.0000 -Voto no 7422
3
Brasil para prestação de assistência jurídica aos necessitados.
Ora, aquele que demonstra condições financeiras a ponto de
se valer, para o ajuizamento da ação, de advogado particular não podem
merecer do Estado a isenção pretendida, sob pena de permitir o
desvirtuamento do instituto.
Por esta razão foi determinado que a autora comprovasse a
sua condição de miserabilidade jurídica.
Da análise dos documentos de fl. 159/181 não se evidencia a
hipossuficência da autora.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e
concedo à autora o prazo de mais 10 (dez) dias para que recolha as
custas iniciais, nos termos do artigo 4o, § 7o, da Lei no 11.608/2003, sob
pena de cancelamento da distribuição.
Intime-se.”
A autora, ora agravante, sustenta, em síntese, que
possui renda total no valor de R$ 2.316,92, que corresponde à quantia que
recebe mensamente de pensão por morte e salário. Aduz que esse valor é
destinado à manutenção das despesas familiares, arcando sozinha com o
pagamento do aluguel, pois seu companheiro está desempregado. Argumenta
que não tem condições financeiras de arcar com as custas e as despesas
processuais sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Postula a
concessão do efeito suspensivo e, ao final, da justiça gratuita.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Concedido o efeito suspensivo postulado, deixou-se
de determinar a apresentação de contraminuta, por ainda não formada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021557-14.2020.8.26.0000 -Voto no 7422
4
relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, dispõe
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Por outro lado, o parágrafo 2o, do artigo 99 do
Código de Processo Civil dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, fato este que não se verifica no presente caso.
A agravante possui renda advinda da pensão por
morte e do salário que juntos somam a quantia líquida de aproximadamente
R$ 2.400,00 (fls. 17/18 dos autos principais).
Também demonstrou a agravante que seu marido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021557-14.2020.8.26.0000 -Voto no 7422
5
está desempregado e ainda há despesas com o aluguel, além das despesas
ordinárias (fls. 19/27 dos autos principais). Não declaração de imposto de
renda não se evidencia outra renda, apenas as informadas pela agravante (fls.
159/181 dos autos principais).
Desse modo, diante do conjunto probatório existente
nos autos, não há indícios de que a declaração de hipossuficiência seja
inverídica.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Possibilidade. Elementos constantes dos
autos corroboram o alegado estado de hipossuficiência econômica da
Ré. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício da
assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em
qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento
dos requisitos essenciais à sua concessão. Reforma da r. decisão
recorrida.
RECURSO
DA
RÉ
PROVIDO.”
(TJSP,
AI
n°
2135393-67.2017.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, Rel.
Berenice Marcondes Cesar, j. 19/09/2017).
Ademais, o fato de a agravante ter contratado
advogado particular, por si só, não comprova que reúne condições de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejudicar seu próprio sustento ou
de sua família, nos termos do artigo 99, §4° do Código de Processo Civil,
conforme já decidiu este Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento.
Hipossuficiência econômica presumida. Declaração de pobreza,
corroborada por documento que demonstra que a parte está dispensada
de declarar imposto de renda. Justiça Gratuita cabível. Contratação de
advogado particular e o ajuizamento do feito em Juízo diverso ao do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021557-14.2020.8.26.0000 -Voto no 7422
6
domicílio da parte autora são situações que, por si só, não afastam a
possibilidade de concessão do benefício Decisão reformada. Recurso
provido.” (TJSP, AI n° 2146981-71.2017.8.26.0000, 24a Câmara do
Direito Privado, Rel. Walter Barone, j. 20/09/2017).
Assim, diante do cenário constatado, de rigor a
reforma da decisão atacada, para conceder à agravante o benefício da
gratuidade da Justiça.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso para conceder à agravante o benefício da
gratuidade da Justiça.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora